Tribunal: CARF
Processo: 19515.000374/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE QUE DEMAIS MEIOS TEREM SIDO IMPROFÍCUOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUJEITO PASSIVO.
Nos termos do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, para que haja intimação por edital, é preciso que a intimação pelos demais meios previstos no referido art. 23 se mostrem improfícuos. Diante da ausência de comprovação de que houve tentativa de entrega ou que houve motivo para a devolução da correspondência, não se pode afirmar, com segurança, que a tentativa de intimação por carta foi improfícua, de forma a justificar a intimação por edital.
No entanto, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). Como a irregularidade na intimação não ocasionou qualquer prejuízo para o sujeito passivo, que pôde apresentar seu recurso voluntário, não há que se falar em nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRESUÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO A FORNECEDORES COM RECURSOS NÃO CONTABILIZADOS. NOTA FISCAL. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO INDICIÁRIO.
Nos termos do art. 281 do RIR/99, cabe à Autoridade Fiscal demonstrar que (i) o contribuinte realizou um pagamento; e (ii) que tal pagamento não foi escriturado. E, feito isso, é do contribuinte o ônus de comprovar que o pagamento não foi realizado com recursos à margem da contabilidade, sob pena de presunção de omissão de receita.
As notas fiscais, acompanhadas de declaração do fornecedor, não são suficientes para que se presuma omissão de receita a partir do pagamento com recursos à margem da contabilidade. Do contrário, se a nota fiscal fosse suficiente para presumir um pagamento, que, por sua vez, presumisse a omissão de receita, estaríamos diante de uma tributação em razão da “presunção da presunção” – o que não é autorizado pelo art. 281 do RIR/09.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000374/2009-08
ACÓRDÃO
1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERTINI ORGANIZACAO DOCUMENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE QUE DEMAIS MEIOS TEREM SIDO
IMPROFÍCUOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUJEITO PASSIVO.
Nos termos do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, para que haja
intimação por edital, é preciso que a intimação pelos demais meios
previstos no referido art. 23 se mostrem improfícuos. Diante da ausência
de comprovação de que houve tentativa de entrega ou que houve motivo
para a devolução da correspondência, não se pode afirmar, com segurança,
que a tentativa de intimação por carta foi improfícua, de forma a justificar
a intimação por edital.
No entanto, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). Como a irregularidade na
intimação não ocasionou qualquer prejuízo para o sujeito passivo, que
pôde apresentar seu recurso voluntário, não há que se falar em nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
2
PRESUÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO A FORNECEDORES COM
RECURSOS NÃO CONTABILIZADOS. NOTA FISCAL. INSUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAR PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO INDICIÁRIO.
Nos termos do art. 281 do RIR/99, cabe à Autoridade Fiscal demonstrar
que (i) o contribuinte realizou um pagamento; e (ii) que tal pagamento não
foi escriturado. E, feito isso, é do contribuinte o ônus de comprovar que o
pagamento não foi realizado com recursos à margem da contabilidade, sob
pena de presunção de omissão de receita.
As notas fiscais, acompanhadas de declaração do fornecedor, não são
suficientes para que se presuma omissão de receita a partir do pagamento
com recursos à margem da contabilidade. Do contrário, se a nota fiscal
fosse suficiente para presumir um pagamento, que, por sua vez,
presumisse a omissão de receita, estaríamos diante de uma tributação em
razão da “presunção da presunção” – o que não é autorizado pelo art. 281
do RIR/09.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS,
Cofins e contribuição para a seguridade social (“INSS”), na sistemática do Simples Nacional,
acrescidos de juros de mora e multa de ofício, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005, em razão de suposta omissão de receita caracterizada pela ausência de
justificativa da origem dos recursos utilizados para pagamento aos fornecedores (“pagamentos
efetuados com recursos estranhos à escrituração”). Além disso, foi lavrada contra a Recorrente
representação fiscal para exclusão do Simples
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em resumo, que (i) a
auto de infração é nulo, vez que não é possível concluir pela omissão de receita somente com as
informações prestadas pelos fornecedores de mercadorias da Recorrente, sem que fosse juntada
aos autos sequer uma nota fiscal que comprove as compras e pagamentos realizados pela autuada
junto aos fornecedores que apresentaram tais informações; (ii) a auto de infração é nulo, vez que
não poderia o Sr. Fiscal Federal utilizar essas diferenças, entre as hipotéticas aquisições de
mercadorias pela autuada e aquilo que efetivamente entrou na escrituração de seu livro fiscal,
para imputar lançamento de INSS - cota patronal, já que a base de cálculo desta contribuição é a
folha de pagamentos aos funcionários da Recorrente; (iii) os fornecedores da Recorrente não
possuem fé pública e, desta forma, não poderia o Fisco Federal, por presunção simples, lavrar auto
de infração com base exclusiva nestes documentos e afirmações; (iv) a declaração de omissão de
receitas pela autuada com o consequente lançamento do crédito tributário e imposição de multa e
juros não deve permanecer válida, por estar suportada em simples presunção não comprovada,
ensejando a insubsistência do auto de infração; (v) existe dúvida quanto às circunstâncias
materiais do fato inserido no tipo sancionador e, consequentemente, da punibilidade, devendo-se,
inevitavelmente, ser observada a interpretação da legislação de forma mais favorável à
contribuinte, e neste caso a interpretação mais favorável à contribuinte é a declaração de
nulidade do auto de infração com todos os seus acessórios; (vi) a falta de documentos hábeis a
comprovar a alegada omissão de receitas pela autuada fere, inclusive, a eficiência e a moralidade
administrativa; (vii) tendo em vista que o Sr. Fiscal Federal constatou omissão de receitas, nos
termos do artigo 15, incisos III e IV, da Lei n°. 9.317/96, deveria ele ter desconsiderado a inclusão
da autuada no Simples Nacional; (viii) a cota patronal do INSS possui base de cálculo própria, a
saber, a folha de salários de empregados do empregador, deste modo, como empregador, a
autuada deveria recolher 21% (vinte e um por cento) a título de INSS - cota patronal sobre a folha
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
4
de pagamento dos seus empregados; e (ix) em que pese tenha o Sr. Fiscal Federal lavrado auto de
infração e lançado crédito tributário com base nas informações prestadas por contribuintes
fornecedores da autuada, foram desconsideradas algumas notas fiscais escrituradas de forma
correta pela peticionária em seu Livro Caixa.
A Recorrente apresentou, ainda, manifestação contra o Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO n°. 057/2009, que a excluiu do Simples Federal, a partir do dia 01.01.2006,
sustentando, em síntese, que, (i) no ano-calendário de 2005, auferiu receita bruta no montante de
R$ 29.635,00, portanto, não há que se falar em exclusão da Notificada do Simples Federal,
sobretudo com supedâneo nos artigos 9o, I e II; 12; 14, I; 15, IV, § 3°.; e, 16, da Lei n°. 9.317/96; e
(ii) existe um processo administrativo em andamento, ainda em primeira instância, discutindo
exatamente a inexistência de omissão de receitas, com lançamento fiscal complementar, que faria
a contribuinte ultrapassar o limite de receita bruta anual permitida pela legislação do Simples
Federal, de forma que a Recorrente não pode ser excluída do Simples antes do correspondente
trânsito em julgado, sob pena de violação à ampla defesa.
A DRJ, inicialmente, determinou a remessa dos autos à DRF jurisdicionante para que
a Autoridade Fiscal, em diligência, prestasse esclarecimento sobre os documentos que
comprovam a veracidade das informações constantes das planilhas de fls. 29/67, ressaltando-se a
necessidade da juntada, ainda que por amostragem, dos documentos/elementos que comprovem
os registros declarados nas citadas planilhas.
Em resposta à diligência, a DRF assim se manifestou:
Quanto a veracidade das informações constantes das planilhas de fls. 29 /67,
verifica-se que está embasada nos seguintes fatos:
1-) As referidas planilhas foram elaboradas pelos fornecedores do fiscalizado por
solicitação da Fiscalização, mediante Termo de Intimação Fiscal, fls. 29/30, 33/34,
49/50, 53/54, 56/57, 59/60 e 63/64;
2-) Cada planilha está capeada com relatório, ambos, relatório e planilha,
devidamente assinados pelo representante legal da respectiva pessoa jurídica,
demonstrando os indícios precisos, veementes e convergentes, necessários para
se inferir a ocorrência do fato gerador dos tributos e contribuições
correspondentes;
3-) Tratando-se de constituição do crédito tributário por presunção legal, nos
termos do inciso II do artigo 281 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda, o fiscalizado foi devidamente intimado, fls. 196/202, a
comprovar, mediante apresentação documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados para os pagamentos, diante da constatação de que esses
pagamentos não foram escriturados.
4-) Na planilha elaborada pela Fiscalização consolidando as diversas planilhas
apresentadas pelos fornecedores, estão indicados as páginas e valores dos
pagamentos escriturados, demonstrando a perfeita integração entre os dados
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
5
constantes das planilhas dos fornecedores com os registros escriturados no Livro-
Caixa do fiscalizado.
5-) Atendendo ao determinado no despacho da DRJ, quanto a necessidade de
documentos, ainda que por amostragem, juntamos à presente os documentos
recentemente coletados junto aos fornecedores, a saber:
a-) KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA – CNPJ: 00.145.602/0001-37, fls. 611
b-) ARCELORMITTAL BRASIL S/A – CNPJ: 17.469.701/0001-77, fls. 617/622.
c-) ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A – CNPJ: 60.892.403/0001-14, fls.
626/657.
E, para constar e surtir os efeitos legais e de direito, lavrei o presente Termo, cuja
ciência ao interessado será dada por via postal com aviso de recebimento, nos
termos do art. 10, inc. II do Decreto no 7.574/11, ressaltando-se que, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574/11, fica o Recorrente intimado, no prazo de 30 dias
contados a partir da ciência deste, a se manifestar sobre os esclarecimentos
prestados neste Termo de Diligência Fiscal.
Em 08.02.2021, a Recorrente peticionou nos autos alegando prescrição
intercorrente e reiterando, em parte, a argumentação contida em sua impugnação.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2005
OPERAÇÕES COMERCIAIS NÃO ESCRITURADAS. OMISSÃO DE RECEITAS.
CIRCULARIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES.
Caracteriza-se omissão de receita a falta de escrituração das operações comerciais
da pessoa jurídica que, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
ficando o Fisco legalmente autorizado a proceder ao lançamento de ofício dos
tributos devidos sobre os recursos mantidos à margem da escrituração,
comprovados através das notas fiscais obtidas mediante circularização junto aos
parceiros comerciais da fiscalizada, via procedimento fiscal regular.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e INSS.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
6
Apurada omissão de receitas, alteram-se, por mudança de faixa da receita
acumulada, os percentuais utilizados para cálculo dos tributos devidos pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - Simples. Tal mudança de percentuais acarreta
insuficiência de recolhimento, sendo devidas as diferenças lançadas.
SIMPLES. LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica será excluída do SIMPLES se, na condição de empresa de
pequeno porte, tiver auferido receita bruta superior àquela estabelecida na
legislação de regência. A exclusão surtirá efeito a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o referido limite.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No Direito Tributário, até o lançamento, corre o prazo decadencial. A partir desse,
até o escoamento dos prazos recursais ou a prolação de decisão administrativa
irreformável, não flui qualquer prazo, nem de decadência, nem de prescrição.
Após aqueles, inicia-se o prazo prescricional.
O processo administrativo fiscal possui legislação própria, na qual não há previsão
para ocorrência de qualquer forma de prescrição no curso do procedimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Isso porque entenderam os julgadores que “a diligência fiscal logrou êxito em
demonstrar a veracidade das informações originalmente apresentadas pelos fornecedores
ArcelorMittal Brasil S/A (CNPJ no 17.469.701/0001-77) e ArcelorMittal Sul Fluminense S/A (CNPJ no
60.892.403/0001-14), antiga Siderúrgica Barra Mansa S/A”, no entanto, “a ausência de
documentos suporte referentes às empresas Krona Indústria de Plásticos Ltda (CNPJ no
00.145.602/0001-37), Confibra Indústria e Comércio Ltda (CNPJ no 45.828 654/0001-46), Cerâmica
São Francisco de Tatuí Ltda (CNPJ no 49.013.303/0001-38), Indústria e Comércio de Plásticos
Majestic Ltda (CNPJ no 62.207.998/0001-57) e Tigre S/A Tubos e Conexões (CNPJ no
84.684.455/0001-63) impossibilitam a comprovação da veracidade das informações pertinentes
aos pagamentos realizados pela autuada a essas empresas, motivo pelo qual devem ser excluídos
das bases de cálculo dos tributos lançados”.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
é tempestivo o recurso voluntário, tendo em vista que (i) houve a nulidade da intimação realizada
por carta com AR sem preenchimento no campo de “motivos de devolução” e enviada para
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
7
endereço incompleto – faltando o complemento “Bloco B” -, ou seja, diverso do informado pela
Recorrente; (ii) ocorreu prescrição intercorrente tendo em vista que o processo permaneceu
inerte por 8 anos; (iii) não há prova da materialização da autuação fiscal, tendo em vista que
foram juntadas algumas notas fiscais, de um único fornecedor e, ainda assim, não existem provas
de omissão de receita, mesmo porque não há nas notas fiscais qualquer indicação de que a
Recorrente tenha recebido os materiais constantes das notas emitidas; (iv) inexiste o comprovante
de que tais produtos foram efetivamente entregues à contribuinte, deixando de constituir fato
jurídico que configuraria a existência de uma presunção de omissão de receitas; (v) a emissão de
nota fiscal deve ser acompanhada do comprovante de recebimento da mercadoria pelo
adquirente para operar a sua idoneidade; (vi) existe dúvida sobre as circunstâncias materiais do
fato imputado à Recorrente e as extensões de seus efeitos, de forma que deve ser aplicado ao
caso o art. 112 do CTN; há erro no montante lançado a título de INSS, vez que o Sr. Fiscal Federal
ao lavrar o auto de infração deveria ter considerado a Recorrente como excluída do Simples
Nacional e efetuado o lançamento do crédito tributário nos termos dos artigos 11 e 22, incisos I e
II, da Lei n° 8.212/91; (vii) o auto de infração não observou algumas notas fiscais escrituradas de
forma correta pela peticionária em seu Livro Caixa, cujos valores apontados foram escriturados
pela Recorrente – ponto sobre o qual, supostamente, foi omissa a decisão da DRJ.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O contribuinte foi intimado por edital, publicado na dependência da Receita Federal
em 07.07.2021 (fl. 746). Nos termos do art. 23, §2o, IV, do Decreto no 70.235/1972, no caso de
edital, considera-se ocorrida a intimação 15 dias após a sua publicação, ou seja, em 22.07.2021.
O recurso voluntário ora em análise foi interposto em 30.08.2021 e,
preliminarmente, a Recorrente alega nulidade da intimação. Isso porque informou a alteração do
endereço de sua sede na petição de fls. 671, no entanto, a DRJ intimou a Recorrente pelos
Correios no mesmo endereço, porém, sem mencionar o “Bloco B”, tanto que o AR da carta
retornou sem qualquer preenchimento, não havendo recebedor e nem o motivo da devolução.
Nos termos do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, para que haja intimação
por edital, é preciso que a intimação pelos demais meios previstos no referido art. 23 se mostrem
improfícuos. E, no presente caso, possivelmente em razão da ausência de preenchimento do bloco
no endereço do contribuinte, a intimação por carta não se concretizou.
Ocorre que, no “AR” juntado aos autos (fl. 741), não consta se houve tentativa de
entrega da intimação no endereço, ainda que incompleto, ou se houve qualquer motivo para a
devolução da correspondência. Confira-se:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
8

Diante da ausência de comprovação de que houve tentativa de entrega ou que
houve motivo para a devolução da correspondência, não se pode afirmar, com segurança, que a
tentativa de intimação por carta foi improfícua, de forma a justificar a intimação por edital.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que a irregularidade na intimação
não ocasionou qualquer prejuízo para o sujeito passivo, que pôde apresentar seu recurso
voluntário. Por essa razão, considero tempestivo o recurso interposto.

II – MÉRITO
II.1 – Prescrição intercorrente
Alega a Recorrente, que teria havido prescrição intercorrente, tendo em vista que o
processo permaneceu inerte por 8 anos,
A inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal é objeto
da Súmula CARF no 011, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
9
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação
à prescrição intercorrente.

II.2 – Presunção de omissão de receita em razão de pagamentos efetuados com
recursos estranhos à escrituração
Nos termos do art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99 (“RIR/99”) então vigente, caracteriza-se omissão de receita, dentre outros, a
falta de escrituração dos pagamentos efetuados, podendo o contribuinte provar a improcedência
da presunção. Confira-se:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Diante disso, cabe à Autoridade Fiscal demonstrar que (i) o contribuinte realizou um
pagamento; e (ii) que tal pagamento não foi escriturado. E, feito isso, é do contribuinte o ônus de
comprovar que tal pagamento não foi realizado com recursos à margem da contabilidade.
Sobre o tema, é o Acórdão no 9101-002.754, julgado em 04.04.2014:
A presunção legal de omissão de receitas em debate é a prevista no art. 40 da Lei
no 9.430, de 1996 (art. 281, inciso II do RIR/99):
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de
receita.
Tratando-se de presunção legal, há que se observar que a prova a ser produzida
pela parte que acusa é a indireta, sobre o fato indiciário. Uma vez demonstrada a
ocorrência do fato indiciário, a presunção legal opera-se automaticamente, no
sentido de consumar o fato indiciado, no caso, a omissão de receitas,
materialidade tributável.
Observa-se que o fato indiciário da presunção legal refere-se à falta de
escrituração de pagamentos.
Nesse contexto, compete à autoridade fiscal comprovar, primeiro, a ocorrência do
pagamento, e, segundo, que tal pagamento não foi escriturado.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
10
Caso a Fiscalização logre demonstrar a ocorrência do fato indiciário, pode a
Contribuinte, diante de uma presunção relativa, fazer a prova ao contrário, para
desconstituir o lançamento tributário.
No presente caso, alega a Recorrente que não há prova da materialização da
autuação fiscal, tendo em vista que foram juntadas algumas notas fiscais de um único fornecedor
e, ainda assim, não existem provas de omissão de receita, mesmo porque não há nas notas fiscais
qualquer indicação de que a Recorrente tenha recebido os materiais constantes das notas
emitidas.
De fato, o lançamento foi efetuado apenas a partir do cruzamento de planilhas
elaboradas pelos fornecedores com a escrituração contábil da Recorrente. Confira-se:
Confrontando os valores das compras registrados no Livro de Registro de Entradas
e os pagamentos consignados no Livro Caixa, relativos ao ano-calendário de 2005,
com os valores constantes das relações apresentadas pelos respectivos
fornecedores no valor de R$ 11.052.213,11(onze milhões, cinqüenta e dois mil e
duzentos e treze reais e onze centavos), constata-se a falta de escrituração de
pagamentos efetuados, caracterizando-se como omissão de receitas nos termos
do artigo 281, inciso III, do Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda.
Exatamente por isso é que a DRJ determinou a realização de diligência, para que a
Autoridade Fiscal acostasse aos autos os documentos que deram suporte a tais planilhas. E a
impossibilidade de fazê-lo com relação às empresas Krona Indústria de Plásticos Ltda (CNPJ no
00.145.602/0001-37), Confibra Indústria e Comércio Ltda (CNPJ no 45.828 654/0001-46), Cerâmica
São Francisco de Tatuí Ltda (CNPJ no 49.013.303/0001-38), Indústria e Comércio de Plásticos
Majestic Ltda (CNPJ no 62.207.998/0001-57) e Tigre S/A Tubos e Conexões (CNPJ no
84.684.455/0001-63), resultou no cancelamento do lançamento com relação à suposta omissão de
receita decorrente de pagamentos efetuados a tais pessoas jurídicas.
Diante disso, nos cabe avaliar se os documentos apresentados pela Fiscalização, em
sede de diligência, com relação às empresas ArcelorMittal Brasil S/A (CNPJ no 17.469.701/0001-
77) e ArcelorMittal Sul Fluminense S/A (CNPJ no 60.892.403/0001-14), antiga Siderúrgica Barra
Mansa S/A, são suficientes para que se caracterize a omissão de receita prevista no art. 281 do
RIR/99.
ArcelorMittal Brasil S/A apresentou extratos bancários com os valores recebidos da
empresa Bertini Comércio de Materiais de Construção Ltda. – CNPJ no 07.114.089/0001-86,
referentes aos meses de janeiro, março, junho e outubro/2005; e telas extraídas do Sistema SAP,
juntamente com os prints dos extratos bancários, nos quais se demonstram as referidas notas
fiscais e os montantes recebidos (fls. 619/622). Da análise de tais documentos, extrai-se que as
notas fiscais abaixo, relacionadas pela Autoridade Fiscal às fls. 200 e que deram ensejo ao
lançamento, estão de acordo com os montantes pagos pela Recorrente.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
11

Assim, a partir do cruzamento dos depósitos bancários com as informações contidas
nas notas fiscais, é possível presumir a omissão de receita prevista no art. 281 do RIR/09. Por essa
razão, mantenho o lançamento com relação aos pagamentos efetuados pela Recorrente à
ArcelorMittal Brasil S/A.
A ArcelorMittal Sul Fluminense S/A, por sua vez, apresentou notas fiscais (fls.
629/657). A meu ver, as notas fiscais, acompanhadas de declaração do fornecedor, não são
suficientes para que se presuma omissão de receita a partir do pagamento com recursos à
margem da contabilidade. Do contrário, se a nota fiscal fosse suficiente para presumir um
pagamento, que, por sua vez, presumisse a omissão de receita, estaríamos diante de ausência de
prova do fato indiciário – o que não é autorizado pelo art. 281 do RIR/09.
Diante disso, deve ser cancelado o lançamento no que se refere aos supostos
pagamentos efetuados pela Recorrente para ArcelorMittal Sul Fluminense S/A.
Por fim, rejeito o argumento da Recorrente de aplicação do art. 112 do CTN, vez
que não se trata de interpretação da legislação, mas, sim, de valoração das provas de omissão de
receitas apresentadas pela Fiscalização, a partir do confronto com a argumentação da Recorrente.
Igualmente não procede a alegação de que o auto de infração não teria observado
algumas notas fiscais escrituradas de forma correta pela peticionária em seu Livro Caixa, cujos
valores apontados foram escriturados pela Recorrente – ponto sobre o qual, supostamente, foi
omissa a decisão da DRJ. Isso porque a DRJ analisou devidamente esse ponto e assim se
pronunciou:
13.10. Ainda, ressalta-se que a solicitação da autuada para que as Notas Fiscais
registradas em sua contabilidade (Livro Caixa) sejam excluídas da aferição da base
de cálculo dos impostos e contribuições devidas já foi operacionalizada pela
Autoridade Fiscal responsável pelo lançamento. Assim, apenas os valores das
Notas Fiscais cujos pagamentos deixaram de ser escriturados foram considerados
base de cálculo para os tributos lançados.
E, por concordarmos inteiramente com tais razões, adoto-as para rejeitar a
argumentação do contribuinte de que a Autoridade Fiscal não considerou os valores que foram
devidamente escriturados em sua contabilidade.

II.3 – Do lançamento de contribuição previdenciária (“INSS”)
Alega a Recorrente que há erro no montante lançado a título de INSS, vez que o Sr.
Fiscal Federal ao lavrar o auto de infração deveria ter considerado a Recorrente como excluída do
Simples Nacional e efetuado o lançamento do crédito tributário nos termos dos artigos 11 e 22,
incisos I e II, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
12
Esse tema foi devidamente enfrentado pela decisão recorrida, conforme abaixo:
14. No período de apuração dos lançamentos ora impugnados, como já dito, o
contribuinte era optante pelo Simples. Portanto, ao contrário do que alega a
impugnante, a apuração de pagamentos a fornecedores não escriturados, sem
que o contribuinte tenha comprovado a origem dos recursos utilizados para
suportar esses desembolsos, caracteriza omissão de receita e corresponde à base
de cálculo dos impostos e contribuições tributados pelo Sistema Simplificado
(Simples), nos termos do caput do art. 24 da Lei no 9.249/95, in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
(grifos nossos)
14.1. Sendo consabido que o Simples encera um sistema de tributação
diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, o
qual prevê pagamento unificado de tributos (dentre os quais se encontra a
Contribuição à Seguridade Social), sua regência se dá por ordenamento próprio
(Lei no 9.317/96) restando afastadas quaisquer outras previsões tributárias gerais
que não lhe sejam suplementares.
14.2. Em consequência, sobre as receitas omitidas aplicou-se o percentual
estabelecido na legislação do Simples para apuração dos tributos devidos,
conforme detalhadamente demonstrado nos relatórios anexos aos Autos de
Infração. Essas autuações constituem lançamentos de ofício de tributos devidos
pelo contribuinte enquanto optante pelo regime de tributação do SIMPLES.
14.3. Nesses termos, a base de cálculo dos tributos devidos, dentre os quais se
incluem a Contribuição para Seguridade Social – INSS – SIMPLES, não poderia
corresponder à remuneração informada em folhas de pagamento, conforme
requerido pelo contribuinte, mas sim à receita bruta auferida que, no presente
caso, por presunção legal, corresponde aos pagamentos a fornecedores que
deixaram de ser escriturados.
14.4. Destaca-se o contido na Lei no 9.317/96:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(grifos nossos)
14.5. Diante do exposto, são improcedentes as alegações da impugnante de que
os Autos de Infração incluídos no presente processo administrativo deveriam ter
sido lançados de acordo com o regime de tributação do lucro presumido, vez que
tal assertiva encontra-se frontalmente dissonante do disposto no retrocitado art.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.552 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000374/2009-08
13
24 da Lei no 9.249/95, aplicável sempre que se verificar a ocorrência de omissão
de receitas nos termos do art. 18 da Lei no 9.317/96.
14.6. Apenas a título argumentativo, destaca-se que a inscrição no regime de
tributação simplificado era opcional, irretratável apenas para o ano-calendário em
curso. Assim, caso pretendesse apurar e recolher os tributos por regime de
tributação diverso, poderia o contribuinte ter apresentado, a qualquer tempo,
pedido de exclusão do regime do Simples, o qual surtiria efeitos a partir do ano-
calendário seguinte ao do pedido, conforme previam os arts. 12, 13 e 15 da Lei no
9.317/96.
Assim, por concordar inteiramente com a decisão recorrida nesse ponto, adoto seus
fundamentos como meus, para negar provimento ao recurso voluntário no que se refere à
alegação de erro na base de cálculo da contribuição previdenciária.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para cancelar
o lançamento no que se refere à suposta omissão de receita decorrente de pagamentos efetuados
à ArcelorMittal Sul Fluminense S/A.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 794
DF CARF MF
Original